Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 82, DA LEI No 9.099/95. ARTIGO 15, DO REGIMENTO INTERNO. LIMINAR REVOGADA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Cuidam os presentes autos de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato que se reputa ilegal do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que não recebeu recurso de apelação criminal.
3. Noticiam os impetrantes que tiveram bens apreendidos (madeira e caminhão) pela Polícia Rodoviária Federal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 (transportar madeira sem licença válida, ou para todo o tempo da viagem outorgada pela autoridade competente), sustentando a origem lícita dos bens, nos termos da documentação juntada ao pedido.
4. Em razão da apreensão da madeira e do caminhão, ajuizaram pedido de restituição dos bens apreendidos, o que foi indeferido pela autoridade impetrada. Após o indeferimento do pedido, interpuseram recurso de apelação criminal, no entanto, foi negado recebimento à apelação por inadequação da via eleita, motivo pelo qual impetraram mandado de segurança para que o recurso de apelação fosse recibo.
5. O pedido liminar foi deferido e foram dispensadas as informações.
6. Dispõe o artigo 82, da Lei no 9.099/95: “Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”. Logo, o presente caso não se subsome a uma das hipóteses permissivas de apelo. Frise-se, outrossim, que a regra, no âmbito dos Juizados Especiais, é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inexistindo definitividade das decisões tomadas neste momento inquisitorial (pré-processual), em que se encontra a persecução penal sob exame, o que obsta, de fato, o prosseguimento do apelo.
7. De outro lado, dispõe o artigo 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais que: “É admissível mandado de segurança contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução”. Como se depreende dos autos, o processo em que os impetrantes interpuseram recurso de apelação não se trata de processo em fase de execução, e sim, de processo em fase inquisitorial, dependendo de apuração em fase de instrução. Ademais, não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão que indeferiu o prosseguimento do recurso de apelação interposto pelos ora impetrantes, conforme legislação pertinente.
8. Assim, tenho que o mandado de segurança não deve ser conhecido. Aliás, este é o entendimento esposado por esta egrégia Turma Recursal, senão vejamos: acórdão 1349871, 07000461020218079000, Rel. Antônio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, julgado em 18/06/2021, dje: 12/07/2021.
9. Mandado de segurança não conhecido. Liminar revogada.